Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-69.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1013610-69.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (EMBARGANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – CÓPIA DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – LAUDO PERICIAL UNILATERAL QUE CONCLUI PELA POSSIBILIDADE DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Havendo omissão, necessário seu saneamento.

O laudo pericial produzido unilateralmente que conclui pela suspeita de ausência de autenticidade de cópia de contrato é início de prova suficiente para impugnar a autenticidade desse documento e, a prova da sua legitimidade é ônus de quem o produziu.

A busca da verdade real dos fatos impõe ao magistrado a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido para que a agravada apresente o contrato original, bem como a produção de prova pericial e testemunhal.

O embargante alega que não houve manifestação a respeito dos indícios de falsificação do contrato, o que conduz à necessidade de dilação probatória.

Intimada, a embargada se manifestou no ID. 150349159.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O embargante alega que não houve manifestação a respeito dos indícios de falsificação do contrato, o que conduz à necessidade de dilação probatória.

O vício existe e deve ser sanado.

O agravante pontua que a fotocópia do contrato apresentado nos autos não corresponde ao que assinou arguindo que as dez folhas que antecedem as assinaturas não estão rubricas por seu representante legal e que a última folha, com as assinaturas é montagem, como início de prova anexou o laudo de Id n. 134748652, que concluiu o seguinte:

“Este laudo pauta-se nas observações de que tamanho de folhas diferentes, informações parciais escaneadas, marcas diversas somente da última folha do contrato questionado e ausência de rubricas, são detalhes mais que suficientes para que o contrato original possa ser avaliado, pois estes apontamentos causam estranheza na autenticidade do mesmo.”

O agravante, portanto, produziu prova inicial da alegação de falsidade, tendo indicado efetivamente os pontos que entende serem divergentes do contrato original, com isso, ante essa dúvida, imperioso investigar a legitimidade do documento, já que além de ser fotocópia, traz indícios de não corresponder ao original.

Contudo, para servir de prova processual a perícia deve ser efetuada por profissional designado pelo juízo e possibilitado o acompanhamento por ambas as partes.

Ademais, a perícia realizada no processo n. 1004348-02.2016.8.11.0002, indicada pela embargada e que havia subsidiado o aresto impugnado, não é conclusiva, indica que o documento pode ter sido adulterado, de modo que também naqueles autos a instrução probatória ainda segue na busca de esclarecimento a respeito da autenticidade dos termos da avença.

Aqui ela é fundamental para atestar se há alteração na fotocópia anexada aos autos já que o original, segundo ambas as partes, foi perdida, e também para identificar os verdadeiros termos ajustados entre as partes, a fim de possibilitar ao julgador uma análise apurada das cláusulas contratuais.

Ademais, não haverá prejuízo nem para a autora e nem para as rés; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2ª edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

E, tendo o agravante impugnado a autenticidade da cópia da avença e anexado início de prova (Laudo Pericial de Id n. 134748652), cabe ao embargado, que produziu o documento, a prova de sua autenticidade.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada e dar provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a instrução processual se estenda com a realização das provas necessárias para apurar a legitimidade da fotocópia do contrato objeto do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR E O 1º VOGAL VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
REDE DE POSTOS DA HORA LTDA.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto (ID 147977656).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e contém omissão.

Incorreu em erro por considerar que a perícia concluiu que o documento periciado é autêntico, quando o laudo complementar expressamente afasta a sua autenticidade, pois, deixa claro que o contrato periciado foi impresso em duas impressoras e em momentos distintos.

E omisso porque:
i)
em se tratando de “impugnação de autenticidade”, o “ônus da prova é da parte que produziu o documento”, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 429, do CPC;
ii)
a fotocópia sem autenticação e impugnada fundamentadamente não tem valor legal, nos termos dos artigos 223 e 225 do Código Civil e artigos 422 a 425 e 428, I, do CPC;
iii)
a perícia realizada em outro documento, que embasa outro processo, ainda que concluísse pela sua autenticidade, jamais poderia servir para provar a autenticidade do contrato objeto destes autos.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 150349159).

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, a decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Conforme consta do voto condutor do aresto,
“o laudo trazido pelo agravado (Id n. 138861654) de perícia realizada por expert do juízo, devidamente compromissado, no processo n. 1004348-02.2016.8.11.0002, em que litigam as mesmas partes, concluiu o seguinte: ‘As rubricas e assinaturas questionadas apresentadas nos autos para análise, objetos deste laudo pericial de documentoscopia digital, não possuem indícios de colagem, fraude ou falsificação.’”

Nesse contexto, como bem concluiu o ilustre Relator naquela ocasião, essa perícia, tendo sido realizada por profissional designado pelo juízo e acompanhada por ambas as partes serve de prova de autenticidade do documento questionado, tornando-se desnecessário que outro seja juntado ou que se realize nova perícia neste processo.

Ora, em que pese o laudo complementar, produzido naqueles autos do processo de nº. 1004348-02.2016.8.11.0002, indique que
“há indícios que foram utilizadas duas impressoras para a impressão do documento periciado de ID 3323820. A sua última folha (pág. 11) que contém a assinatura do representante do Requerido foi impressa em uma impressora e as anteriores em outra, o que leva à conclusão de que esta última folha foi realizada com outra impressora, situação atípica.”
(ID 148423675 - Pág. 4 – fls. 533), o mesmo laudo fez constar que não foi encontrado no documento periciado indícios de fraude, colagem ou adulteração das rubricas constante do documento, senão vejamos:

“Essa constatação leva à conclusão de que
embora este expert
não tenha encontrado indícios de fraude, colagem ou adulteração das rubricas constante do documento periciado
, não significa dizer que ele seja verdadeiro
[...].
(ID 148423675 - Pág. 4/5 – fls. 533/534).

No entanto, o novo documento (laudo complementar) apresentado nesta ocasião não altera o entendimento já esposado anteriormente pelo
expert
, que foi objeto de apreciação quando do julgamento do agravo de instrumento, pois,
conforme constou no próprio voto condutor do aresto vergastado:

“
Contudo, o laudo trazido pelo agravado (Id n. 138861654) de perícia realizada por expert do juízo, devidamente compromissado, no processo n. 1004348-02.2016.8.11.0002, em que litigam as mesmas partes, concluiu o seguinte: ‘
As rubricas e assinaturas questionadas apresentadas nos autos para análise, objetos deste laudo pericial de documentoscopia digital, não possuem indícios de colagem, fraude ou falsificação
.’”

Ainda, no aresto em questão destacou-se que:

“O agravante pontua que a fotocópia do contrato apresentado nos autos não corresponde ao que assinou arguindo que as dez folhas que antecedem as assinaturas não estão rubricas por seu representante legal e que a última folha, com as assinaturas é montagem, como início de prova anexou o laudo de Id n. 134748652, que concluiu o seguinte: ‘
Este laudo pauta-se nas observações de que tamanho de folhas diferentes, informações parciais escaneadas, marcas diversas somente da última folha do contrato questionado e ausência de rubricas
,
são detalhes mais que suficientes para que o contrato original possa ser avaliado
, pois estes apontamentos causam estranheza na autenticidade do mesmo.
’”

Ou seja, não há nos autos nenhum fato novo que pudesse dar ensejo à mudança de entendimento anteriormente esposado, porquanto o
expert
já havia pontuado no laudo pericial inicial que havia incongruências na fotocópia analisada que indicava diferença quanto às folhas, impressoras e etc.

Como se isso não bastasse, tanto o laudo pericial inicial como o próprio laudo complementar indica que somente com a apresentação do documento original é possível afirmar se o documento periciado é falso ou verdadeiro. Vejamos:

Considerando as respostas anteriores
apenas com a apresentação do documento original é possível afirmar se o documento periciado é verdadeiro ou falso, sendo relevante pontuar que há indícios de que a sua última folha foi impressa em momento distinto
.”

(ID 148423675 - Pág. 4/5 – fls. 533/534).

Em sendo assim, a dilação probatória pretendida serve apenas para postergar a solução final da lide, porque como afirmado por ambas as partes o contrato original foi extraviado, o que impossibilitaria a sua perícia, conforme necessidade apontada pelo perito judicial.

Ora, como cediço, é possível o juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias (CPC,
Art. 370)
, sem que
tal faculdade configure cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não se manifestando quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Ante a divergência inaugurada pela 2ª vogal, retifico o meu voto e peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

em 01 de fevereiro de 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA Do 1º VOGAL (DES. guiomar). O RELATOR votou pelo provimento do recurso E a 2ª vogal (desa. serly) negou provimento.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Ratifico o voto lançado anteriormente para acompanho o voto do eminente relator para
DAR
provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023